Tribunal: STF
Processo: AI 757160
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA STF 281. DECISÃO SOBRE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
  
1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.   
2.   É incabível recurso extraordinário quando não esgotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula STF 281.   
3.  Decisão denegatória de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se discute inadmissibilidade de recurso. Inexistência de repercussão geral. Precedente: RE 598.365, rel. Min. Carlos Britto. 
4. Agravo regimental improvido.